Tribunal: TJMT
Processo: 1025487-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025487-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), EIKON DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 35.827.365/0001-79 (AGRAVANTE), Diretor Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR PARA EXECUÇÃO IMEDIATA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DO ART. 7º, III, DA LEI N.º 12.016/09 NÃO EVIDENCIADOS. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública. O ato impugnado consistiu na suspensão temporária da execução do Contrato Administrativo n.º 032/2025, oriundo do Pregão Eletrônico n.º 042/2022. A parte agravante sustenta a ilegalidade da suspensão, alegando afronta à coisa julgada administrativa reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo n.º 58.100-3/2023), que autorizou a contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A delimitação do objeto recursal impede a análise de decisão proferida em mandado de segurança conexo (MS n.º 1053426-27.2025.8.11.0041), de titularidade diversa, devendo eventual insurgência contra tal decisão ser manejada no processo próprio, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa da relevância do fundamento jurídico e do risco de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

5. O exame do preenchimento desses requisitos deve se dar em juízo de cognição sumária, não sendo cabível, nesta fase, qualquer incursão no mérito do ato administrativo impugnado ou da própria ação mandamental, sob pena de indevida antecipação da prestação jurisdicional definitiva.

6. No caso, a alegação de violação à coisa julgada administrativa oriunda de acórdão do TCE/MT não é suficiente, por si só, para demonstrar direito líquido e certo, diante da complexidade técnica do caso e da necessidade de dilação probatória mínima.

7.

O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, possuindo nítido caráter satisfativo, o que inviabiliza sua concessão, conforme vedação do art. 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1.
O agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar em mandado de segurança deve limitar-se ao objeto da decisão recorrida, sendo incabível sua utilização para impugnar provimento jurisdicional proferido em processo conexo e de titularidade diversa. 2.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica do direito e do risco de ineficácia da medida ao final, não sendo cabível quando o pedido possui natureza satisfativa ou demanda dilação probatória. 3. A existência de decisão administrativa favorável, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, mormente quando reaberta a investigação para apurar a exequibilidade contratual e não demonstrada a ineficácia da medida se concedida somente ao final".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei n.º 12.016/09, art. 7º, III e § 2°; Lei n.º 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25727/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, S1, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no RMS 49441/MG, Rel. Min. Diva Malerbi, T2, j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por EIKON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1057272-52.2025.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 200010040 – processo n.° 1057272-52.2025.811.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
EIKON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA.
contra ato indigitado coator de lavra da
DIRETORA GERAL DA EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA (ECSP)
, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que oportunize o início da prestação dos serviços pela empresa Imperante, nos termos do Contrato nº 032.2025.

Aduz, em síntese, que se sagrou vencedora do Pregão Eletrônico nº 42/2022, promovido pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), cujo objeto certame consistia no Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de exames de apoio diagnóstico por imagem, incluindo fornecimento de materiais, insumos, recursos humanos e equipamentos em comodato, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho – HMC.

Relata que, após a homologação do certame, a empresa
Instituto de Saúde Santa Rosa Ltda.
, que era a então prestadora do serviços, interpôs Representação de Natureza Externa perante o TCE/MT (Processo nº 58.100-3/2023), alegando supostas irregularidades no certame, sendo deferida tutela provisória pelo referido Tribunal para determinar a suspensão dos atos administrativos decorrentes do Pregão Eletrônico nº 42/2022, inclusive os relacionados à contratação da empresa Autora.

Assevera que interpôs Recurso Ordinário perante o TCE/MT (Protocolo nº 600474/2023), tendo o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 2.881/2024, manifestado pelo conhecimento e provimento integral do recurso interposto, o que motivou o referido Tribunal dado provimento ao recurso para revogar a suspensão do certame, permitindo a assinatura do Contrato nº 032.2025 pela empresa Impetrante.

Narra que, no dia previamente definido para iniciar a prestação dos serviços, foi impedida de ingressar na unidade hospitalar em referência, tendo a Empresa Contratante informado que decidiu suspender temporariamente a entrada da contratada para assumir os serviços em razão do recebimento de ofício, datado de 20.05.2025, de lavra do TCE/MT, onde noticia a apresentação de procedimento no órgão de controle.

Pontua que já foi realizada a mobilização de equipamentos, inclusive com o deslocamento de tomógrafo, no entanto ainda não possuem sequer autorização da parte Impetrada para a instalação no espaço efetivo de serviço, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Antes de adentrar no mérito da decisão, imperioso asseverar que tramita neste Juízo o Mandado de Segurança nº 1053426-27.2025.8.11.0041,
o qual versa sobre o mesmo objeto discutido no presente
. Vale dizer, no referido
mandamus
já foi prolatada decisão deferindo a liminar pleiteada para suspender os efeitos do certame e do contrato administrativo celebrado.

Logo, a fim de evitar quaisquer decisões conflitantes, reconheço a conexão da presente demanda com os autos de nº 1053426-27.2025.8.11.0041.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Como relatado, a parte Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinado à autoridade Impetrada que oportunize o início da prestação dos serviços pela empresa Imperante, nos termos do Contrato nº 032.2025.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 198006388 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.

Ademais, o documento de ID nº 198008012, utilizado para respaldar as alegações da Impetrante,
está incompleto
.

Ao que se denota nessa quadra inaugural, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública – ECSP postergou a entrada em operação da empresa adjudicatária do Pregão Eletrônico nº 042/2022, qual seja a parte Impetrante, em razão do recebimento da Denúncia nº 200.004-0/2025 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, a qual relata vícios graves no processo licitatório que originou a contratação contestada (ID nº 198008012).

A presente denúncia, em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme consta em documentos constantes nos autos conexos de nº 1053426-27.2025.8.11.0041, versa sobre a apuração de supostas irregularidades de elevada gravidade ocorridas no bojo do Pregão Eletrônico nº 042/2022, conduzido pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada na realização de exames de diagnóstico por imagem voltados ao atendimento do Hospital Municipal Dr. Leony Palma de Carvalho (HMC).

A denúncia foi recebida e remetida ao Conselheiro José Carlos Novelli, relator da Representação de Natureza Externa nº 58.100-3/2023, em razão da similaridade de objeto.

O comportamento da própria autoridade Impetrada, ao suspender a entrada da nova empresa em razão da denúncia do TCE/MT (ID nº 198008012), nos leva a crer que há fundadas dúvidas quanto à legalidade e viabilidade do contrato firmado com a empresa vencedora do certame.

Logo, perfilho do entendimento, ao menos nessa seara de cognição sumária, que não há que se falar em
fumus boni iuris
, uma vez que há uma apuração de irregularidades no certame licitatório realizada pelo TCE/MT, sendo temerário ao Poder Judiciário atender ao pleito autoral sob pena de se imiscuir no mérito do procedimento administrativo.

Partindo de uma interpretação análoga, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim já se posicionou no sentido de que se mostra necessária a suspensão de certame licitatório na hipótese de constatação de irregularidades, senão vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO PARCIAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra a decisão que concedeu parcialmente a liminar em mandado de segurança, suspendendo lote específico de pregão eletrônico em razão de irregularidade na fase de habilitação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi corretamente concedida, pois estavam presentes o fumus boni iuris, com a possibilidade de correção de documento da licitante dentro do prazo previsto no edital de licitação, e o periculum in mora, devido ao risco de irreversibilidade caso o certame fosse concluído.

4. A relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida ao final do processo justificam a suspensão parcial da licitação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Presentes a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida caso deferida ao final, deve ser mantida a liminar que suspendeu parcialmente o certame, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.133/2021, art. 63, II. Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.2.2021.
”.

(N.U 1015769-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME – INABILITAÇÃO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃOA SUA PARTICIPAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA – COMPETITIVIDADE E ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES – CAPACIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA PELO JUÍZO A QUO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No exercício da autotutela pela Administração Pública, deve-se primar pela imparcialidade, legalidade e pelo devido processo legal, garantindo a todos os interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nos termos do art. 18-E,§§3º e 4º da LC nº 123/2006, o Microempreendedor Individual (MEI) é uma das modalidades de microempresas, estando expressamente vedado impor restrições a sua participação em licitações, salvo quando constatado que o contrato não poderá ser cumprido por algum fator, tal como a exigência de empregados, atestados de capacitação, etc.

3. Nesta esfera de cognição sumária, como devidamente fundamentado pelo juízo a quo se restam presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, eis que a agravada cumpriu os requisitos do respectivo Edital para participação e executar o objeto do contrato, não é possível a sua desclassificação após a ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas por motivos de habilitação, nos termos do art. 43,§5º, da Lei nº 8.666/1993.

4. Verificada possível irregularidade na inabilitação da impetrante, ora agravada, deve ser mantida a decisão que suspendeu o certame.

5. Recurso conhecido e desprovido.
”.

(N.U 1008956-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

Portanto, no presente caso, diante das possiveis irregularidades do Pregão Eletrônico nº 042/2022, apuradas pelo TCE/MT, resta claro a possibilidade de prejuizos ao ente público.

Assim, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade Impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, aduz a parte agravante que impetrou mandado de segurança contra ato da Diretora Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, por negar vigência e impedir o início de serviços decorrentes do Contrato Administrativo n.° 032/2025, em razão de denúncia realizada pela empresa Instituto Santa Rosa, terceira interessada em se manter ativa nos serviços anteriormente contratados de forma precária, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a referida empresa impetrou o mandado de segurança n.° 1053426-27.2025.811.0041, postulando pela suspensão do Contrato n.° 032/2025, de modo a evitar que a parte agravante pudesse iniciar os serviços contratados, cuja liminar foi indeferida na data de 16.06.2025 e os efeitos mantidos na decisão proferida no Agravo de Instrumento n.° 1020644-90.2025.8116.0000, no qual foi negado o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apregoa, nesse ponto, que mesmo após a decisão proferida no recurso, a empresa interessada formulou pedido de reconsideração nos autos daquela ação mandamental, obtendo a revisão do posicionamento do juízo
a quo
, que concedeu a liminar naquele processo, na data de 07.07.2025, mesmo dia em que foi proferida a decisão nos autos de origem, ora agravada.

Afiança que o indeferimento da decisão liminar está fundamentado na
“
a) Alegada
ausência de irregularidade no ato administrativo
indigitado coator; b) Em indicação (nos autos do Mandado de Segurança conexo), da apresentação de
denúncia ao TCE
sobre suposta irregularidade no certame inaugural do Contrato nº 032/2025, e a
temerária invasão do mérito administrativo
”.

Pontua, nessa conjectura, que os fundamentos indicados levam a crer que o púnico fator que conduziu o julgador singular ao indeferimento da liminar decorre da alegada denúncia apresentada pelo Instituto Santa Rosa.

Todavia, argumenta que o contrato n.° 032/2025 foi formado após 02 (dois) anos de tramitação da RNE n.° 58.100-3/2023 (instaurado após o PE n.° 42/2022), na qual o TCE/MT, em decisão colegiada,
“
entendera pela inexistência de razões a amparar o pedido da então representante e, afastando qualquer alegada irregularidade ou ilegalidade na condução do certame, definira pela possibilidade de contratação da empresa Eikon Diagnósticos
”.

Pondera, ademais, que a decisão da Corte de Contas opera coisa julgada formal, possuindo força vinculante que estabelece a regularidade do procedimento licitatório e a higidez da proposta da parte agravante.

Além disso, ressalta que
“
a
denúncia
informada (tombada sob o protocolo nº 200040/2025 no TCE/MT), apresentada pela então prestadora de serviços Instituto Santa Rosa e que, por conexão, foi reunida à já tão comentada RNE nº 58.100- 3/2023 (donde foi autorizado pelo colegiado do TCE a contratação da Agravante Eikon)
não contém
decisão que determine e/ou autorize a suspensão da contratação e os efeitos do
Contrato nº 032/2025, que foi celebrado/ratificado após o trânsito em julgado da decisão colegiada
”.

Destaca, outrossim, que se o órgão de controle não determinou a suspensão do contrato, o Poder Judiciário, ao conceder a liminar no Mandado de Segurança conexo, agiu na exata proporção do que registrou como sendo algo impraticável, ou seja, de se imiscuir no mérito do procedimento administrativo, já que aplicou efeito suspensivo em ricochete à denúncia protocolizada no Tribunal de Contas.

Acrescenta que o relatório técnico elaborado por Auditor Público Esterno na denúncia n.° 200040/2025, na maioria dos apontamentos, conclui pela improcedência das alegações, recomentando apenas a solicitação de justificativas à empresa agravante quanto aos preços apresentados na proposta.

Alega, para mais, que o Instituto Santa Rosa sequer participou do procedimento licitatório, de modo que não pode, agora, discutir preços que compõem as planilhas da concorrência, evidenciando seu interesse em obstar o andamento do certame e dos efeitos da contratação, em nítida má-fé.

Assevera, ainda, que se cada denúncia da empresa Instituto Santa Rosa culminar com suspensão dos efeitos do contrato, exsurge o questionamento quanto à segurança jurídica das decisões dos órgãos de controle.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal, afirmando que
“
A decisão agravada, além de se fundar em achismos (como consta expressamente consignado no bojo da fundamentação) ao alegar que diante de denúncia apresentada pela empresa Instituto Santa Rosa foi levado a crer que há dúvidas quanto à viabilidade do contrato em análise, certamente não observou o quanto disposto no artigo acima referenciado da LINDB, sobretudo ao considerarmos que não cuidou de avaliar a ausência de atendimentos de exames por travamento das atividades pela equipe técnica do HMC para a transição de empresas (que não ocorreu por força da sua decisão) e, com isso,
o prejuízo à população
; não apreciou
o dano ao erário
pois a manutenção do Instituto Santa Rosa nos atendimentos representa pagamentos na ordem de
35% a mais
; finalmente não considerou todo
o custo operacional já realizado pela Contratada Eikon
que, para garantir o início dos serviços no prazo ajustado, investiu em equipamentos vultuosos (tomógrafo novo), equipe técnica de demais insumos
”.

Justifica, por derradeiro, que a providência pleiteada não representa prejuízos irreversíveis e não compromete o julgamento do recurso conexo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 295347361):

“
I – Conceder
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL
, nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil,
de plano e sem oitiva da parte agravada
, para determinar,
incontinenti
, que a Agravada oportunize o imediato início da prestação dos serviços pela empresa Agravante, nos termos do Contrato nº 032.2025, abstendo-se de praticar qualquer ato infundado que vise obstar ou suspender a execução do referido contrato, e cooperando com a condução direta da transição entre os prestadores de serviços, até que seja apreciado o mérito deste recurso;

II – No mérito,
REQUER
dessa Colenda Corte de Justiça, e de seus eminentes Desembargadores que,
conheçam e deem provimento integral ao presente recurso de agravo de instrumento, tornando a seu tempo definitivo a tutela antecipada recursal perquirida
, nos termos expostos nos pedidos acima efetuado, e determinando-se que a Agravada permita e promova o regular prosseguimento da prestação dos serviços referentes ao Contrato N° 032.2025, conforme fundamentações jurídicas dispostas nas laudas anteriores
”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 304682363).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a ausência de interesse recursal da parte agravante em forçar o início de um contrato que pode estar eivado de irregularidade, especialmente quando o órgão de controle ainda está apurando a exequibilidade da proposta vencedora.

Afirma que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, bem como que não há aplicabilidade da coisa julgada formal administrativa ao caso concreto, pois não impede que novos fatos ou elementos supervenientes sejam analisados por órgãos de controle ou pelo Poder Judiciário, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 308719872).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo não provimento do agravo e pela extinção do Mandado de Segurança de origem, por manifesta ausência de direito líquido e certo (ID. 312338879).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por EIKON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1057272-52.2025.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que EIKON DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com PEDIDO LIMINAR
”,
contra suposto ato coator praticado pela Diretora Geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que suspendeu temporariamente o início da execução do Contrato Administrativo n.° 032/2025, decorrente do Pregão Eletrônico n.° 042/2022.

A insurgência recursal busca a reforma da decisão que indeferiu av liminar, alegando, em síntese, que o ato coator citado é ilegal, por desrespeitar a coisa julgada administrativa proferida no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no processo n.° 58.100-3/2023, que autorizou a contratação da parte agravante.

Entretanto, cumpre desde logo esclarecer que parte das alegações articuladas pela agravante nesta instância recursal extrapola os limites objetivos da decisão recorrida, na medida em que se volta a impugnar ato decisório proferido em mandado de segurança diverso (MS n.º 1053426-27.2025.8.11.0041), de natureza conexa, no qual, após pedido de reconsideração, o juízo de origem entendeu por bem conceder medida liminar em favor de terceiro interessado – o Instituto Santa Rosa –, suspendendo os efeitos do Contrato nº 032/2025.

Referido aspecto exige a devida delimitação do escopo deste recurso, o qual tem por objeto exclusivo a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança manejado pela parte agravante, n
ão se prestando como via própria para infirmar, de forma reflexa ou colateral, a legalidade ou adequação da decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança conexo, de titularidade diversa, ainda que ambos os feitos digam respeito ao mesmo contrato administrativo.

Em termos técnicos, a impugnação do provimento jurisdicional concedido nos autos do MS n.º 1053426-27.2025.8.11.0041 deveria observar o devido instrumento processual próprio, qual seja, agravo de instrumento manejado nos próprios autos daquele feito originário, nos termos dos artigos 1.015, inciso I, e seguintes do CPC, e não por meio de insurgência processual estranha àquela relação jurídica.

Permitir que, por meio deste agravo de instrumento, se possa discutir a regularidade da decisão liminar proferida em outro processo autônomo, de titularidade de terceiro, implicaria violação direta ao contraditório, à ampla defesa e à estabilização da relação jurídica processual, além de configurar indevida confusão de instâncias e procedimentos.

Sob outro prisma, cumpre destacar que a decisão agravada, objeto do presente recurso, não revela qualquer ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder que justifique a interferência excepcional por parte desta instância
ad quem
.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei).

O fundamento relevante a que alude o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/09, supratranscrito, refere-se à plausibilidade jurídica do direito líquido e certo invocado na impetração. Em outras palavras, trata-se da demonstração, ainda que em cognição sumária, de que o ato coator, no caso, a negativa de progressão funcional computando o período de afastamento por força de decisão judicial proferida em ação de improbidade administrativa, é manifestamente ilegal ou abusivo.

Para tanto, consoante relatado, a parte agravante apregoa que o ato administrativo que suspendeu o início da execução contratual afronta ao Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas Estadual.

Não obstante a densidade retórica dos argumentos recursais, não se extrai, sem adentrar no mérito da ação de origem, a evidência inequívoca de que tenha sido violado direito líquido e certo da parte agravante, apto a justificar o deferimento da tutela de urgência.

E, isso porque, no caso concreto, além de se vislumbrar complexidade fática e técnica que desaconselha a concessão de medida de urgência sem dilação probatória mínima, o pedido liminar formulado pela agravante, conforme consta nos autos, possui natureza eminentemente satisfativa, pois visa compelir a Administração a executar imediatamente o contrato, esvaziando o conteúdo principal da impetração.

A esse respeito, como já destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDAMUS . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram comprovados os requisitos autorizadores da medida liminar, primordialmente em razão da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2.
O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna-se inviável o acolhimento do pedido
. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no MS: 25727 DF 2020/0019947-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA . CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1 . "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010). 2.
Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg no RMS: 49441 MG 2015/0251887-9, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 01/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016). (Grifo nosso).

Assim, ao indeferir o pleito liminar, o juízo de primeiro grau atuou nos limites de sua competência, sem exorbitância ou abuso de poder, pautando-se em elementos fáticos e jurídicos que, em sede de cognição sumária, não autorizavam a intervenção do Judiciário para impor à Administração Pública a execução contratual imediata, sem o necessário amadurecimento do feito.

Ainda que se reconheça a existência de decisões anteriores do TCE/MT em favor da agravante, tais elementos não são suficientes, no atual estágio processual, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, cuja análise aprofundada demandará produção de provas e cognição exauriente, próprias do julgamento final da ação mandamental.

Para mais, perfaz curial salientar que a tutela de urgência no mandado de segurança exige que a manutenção do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja, ao final, concedida a ordem. Todavia, no caso em apreço, não se identifica risco concreto e atual que justifique a intervenção liminar.

Desse modo, em juízo não exauriente, não comprovada a probabilidade do direito e o risco na demora, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar na origem, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial, o que impõe a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2025